Tribunal: TJMT
Processo: 1011737-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011737-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 807.182.131-49 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
-
PLEITO RECURSAL QUE MIRA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ITCMD E DO VALOR EXIGIDO EM SOBREPARTILHA
- MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. N
o recurso de
agravo
de
instrumento
é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedado ingressar no mérito
de
questões
diversas daquelas analisadas na decisão recorrida
, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, traduzindo-se em supressão de instância.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória foi interposto
por
RODRIGO JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Anulatória do Lançamento Tributário com Pedido de Declaração de Inexigibilidade de Valores com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1024901-94.2021.8.11.0002, pela
qual foi indeferida a tutela de provisória antecipada vindicada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que objetivava a suspensão da “
cobrança administrativa, judicial e/ou à restrição do nome do Sr. Rodrigo em relação aos créditos discutidos nos processos administrativos n. 5721988.2019 e 5676874.2019
” (
vide
id. 131944195).

Em suas razões (id.
131944194
), o Agravante sustenta, em síntese, ser
herdeiro, possuindo direito a quota-parte dos bens imóveis deixados pela
de

cujus
,

vindo a proceder o pagamento do ITCMD no ano de 2017.

Contudo,
em 2019, foi necessária a sobrepartilha da fração de 1/26 de outro imóvel, quando então
o Estado atribuiu base de cálculo diversa daquela de 2017.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo administrativo estatal até que haja julgamento de mérito na origem. Subsidiariamente, que seja autorizado o pagamento do tributo devido apenas em relação à sobrepartilha, com a consignação em pagamento ou não, ao argumento de que referida medida se mostra proporcional e coíbe a cobrança política, indireta e ilegal de tributos pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, pugna pela procedência do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança integral do tributo, porque já foi pago em 2017, exceto em relação à sobrepartilha. E, no concerne à sobrepartilha, que seja reconhecida a ilegalidade do valor atribuído pelo Estado e declarado que o valor da base de cálculo do tributo (ITCMD), neste caso, seja o valor venal dos bens.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id.
134669657
).

Foi certificado o decurso do prazo legal para contrarrazões
(id. 141205664).

O Juízo singular manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (id. 141516152).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 142364675).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se em consulta aos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 25/05/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1024901-94.2021.8.11.0002), enquanto a presente interposição recursal se deu em 15/06/2022 (id. 89630899), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

Preparo recolhido (id. 131953670).

Autos conclusos por redistribuição (id. 132141693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto
por
RODRIGO JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA

contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

nos autos da Ação Anulatória do Lançamento Tributário com Pedido de Declaração de Inexigibilidade de Valores e Tutela Antecipada n.º 1024901-94.2021.8.11.0002
,
pela
qual foi indeferida a tutela provisória antecipada vindicada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que objetivava a suspensão da “
cobrança administrativa, judicial e/ou à restrição do nome do Sr. Rodrigo em relação aos créditos discutidos nos processos administrativos n. 5721988.2019 e 5676874.2019
” (
vide
id. 131944195).

Sem maiores delongas, sabe-se que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, caberá a este Tribunal somente analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Diante disso e conforme bem ressaltado na decisão que indeferiu a tutela recursal proferida pelo então Relator Convocado, Alexandre Elias Filho, os pedidos liminares formulados neste Agravo de Instrumento
“
diferem

daquele formulado e apreciado pelo juízo de origem, de modo que a análise por este Tribunal
ad quem
importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (id. 134669657).

Não bastando, denota-se que os pedidos vertidos no mérito deste recurso, tal como requerido liminarmente, não guardam qualquer relação com o pedido apreciado pelo juízo singular, pois longe de se limitarem a postular a suspensão da cobrança dos créditos discutidos nos processos administrativos n.º 5721988.2019 e 5676874.2019, miraram no reconhecimento da ilegalidade da cobrança integral do ITCMD, na ilegalidade na atribuição de valores na sobrepartilha e na base de cálculo do ITCMD da sobrepartilha.

Tais questões, a toda evidência, dizem respeito ao mérito da ação originária e devem ser enfrentadas mediante dilação probatória perante o Juiz da causa, não sendo, portanto, o momento processual do presente Agravo de Instrumento o adequado para a sua apreciação, sem que antes tenham sido analisadas no Juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, o
que inviabiliza o debate em grau recursal
.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE PRIMEIRO GRAU - VEDAÇÃO DE JULGAMENTO SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- MÉRITO - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MORATÓRIA PREVISTO NOS ARTIGOS 151, VI E 152 A 155 DO CTN - PANDEMIA (COVID-19) - LIMINAR INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTITUTO QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDO MEDIANTE PREVISÃO LEGAL - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Se a matéria arguida nas razões de recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o Tribunal, originariamente, apreciar e decidir a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

2 – (...).

3 – (...)

4 – Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1012300-96.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/8/2020, publicado no DJE 21/8/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
,
sua análise está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato hostilizado, não se admitindo inovação recursal
.
In casu, a tese de reforma da decisão agravada, suscitada pela parte agravante, não foi alvo de apreciação e decisão no ato impugnado, o que enseja o não conhecimento da insurgência, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJGO. RAI 04684589220208090000. Relator Des.
Norival Santomé
. DJ de 01/03/2021) (g.n.)

Com essas considerações, entendendo não ser viável o enfrentamento das matérias ora arguidas neste recurso, mormente quando sequer
foram objeto de enfrentamento em Primeiro Grau, a impedir a apreciação do mérito aqui proposto, DEIXO DE CONHECER
do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023